Tribunal: STF
Processo: ARE 1394438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N. 1.018/70. SERVIDORA APOSENTADA EM 2006. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359 DO STF. BENEFÍCIO CRIADO PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE SUA REGULAR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONA DO TJBA. ARGUMENTOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO SE PRESTAM A SUPRIMIR VANTAGEM DE SERVIDOR GARANTIDA EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO (TEMA 810/STF). APELO NÃO PROVIDO.



    1. Pretende a Apelada, servidora aposentada do Município de Ilhéus, por conduto da ação de origem, o recebimento da complementação de sua aposentadoria, na forma dos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, estando tal pleito revestido da necessária juridicidade, ante a existência de legislação específica a ampará-lo.



    2. A posterior revogação da citada lei não alcança a apelada, que, na ocasião, já estava inativada. Aplicação do princípio do tempus regit actum.



    3. Não prosperam as objeções formuladas pelo Município/réu, ora apelante, ao pleito formulado pela apelada. Não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, a lei continua válida e apta produzir efeitos no mundo jurídico. Também não se verifica a existência de distinção na legislação de regência quanto ao vínculo do servidor, se celetista ou estatutário, não sendo dado ao intérprete fazê-la.



    4. Nas circunstâncias, deve ser confirmada a sentença primária que julgou parcialmente procedente a demanda (exceto no que diz respeito à indenização por danos morais), para reconhecer à apelada o direito à inclusão da pretendida complementação dos proventos em folha de pagamento, bem assim ao ressarcimento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais reclamados na espécie.



    5. Precedentes desta Corte.



    6. Apelo não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente